Tribunal: TJDFT
Processo: 0016672-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016672-71.2015.8.07.0007 RECORRENTE: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA, ROGERIO LUIS TAVEIRA DE ALMEIDA, SANDRO BATISTA NEIVA RECORRIDO: JOSE CLORISVAL ALENCAR MARINHO, RISOLEDA AMORIM MARINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL PÚBLICO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DE UM DOS AUTORES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. I. De acordo com o artigo 145 do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento representado pela conduta maliciosa de um contratante engenhada para induzir o outro a uma expressão volitiva sem a ciência do verdadeiro contexto negocial. II. Em se tratando de "cessão de direitos", não se divisa dolo na hipótese em que os cessionários têm plena ciência de que se trata de imóvel público e não há nenhum indicativo de que os cedentes omitiram fato específico relativo a suposta inviabilidade de regularização fundiária. III. O autor que desiste da ação responde pelo pagamento de honorários advocatícios na forma do artigo 26 do Código de Processo Civil de 1973. IV. Os honorários de sucumbência provêm da derrota processual e por isso devem ser arbitrados segundo as normas jurídicas em vigor no momento em que a ação é intentada. V. Deve ser diminuída a verba advocatícia que não atende aos parâmetros do artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973. VI. Apelação dos autores provida parcialmente. Apelação dos réus desprovida. Os recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Apontam, ainda, ofensa aos artigos 283, 396, e 397, todos do CPC, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pedem o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Com relação ao recorrente Sandro Batista Neiva, o recurso não merece ser admitido, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade. Isso porque, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 12861677), não consta nos autos procuração outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Ressalte-se que, embora intimado a regularizar a representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (ID 13740125), o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confiram-se o AgRg no REsp 1496075/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26/3/2019, e o AgInt no AREsp 1509756/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Registre-se, inclusive, que foi concedida a dilação do prazo para regularização da sua representação processual (ID 13957831), todavia o recorrente manteve-se inerte. Quanto aos demais recorrentes, partes legítimas, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no que tange à suposta afronta ao artigo 535, incisos I e II, do CPC. Isso porque, conforme consignado pela Corte Superior em iterativos julgados, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC” (REsp 1820115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 283, 396, e 397, todos do CPC, pois a jurisprudência do STJ “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028